Tribunal: STF
Processo: Rcl 61955
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Usina São Domingos - Açúcar e Álcool S/A contra acórdão proferido pela 3ª Turma da 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15) nos autos do Recurso Ordinário Trabalhista 0010992-64.2020.5.15.0070, para garantir a observância do decidido na ADI 5.766/DF.



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao excluir, de forma automática, a condenação do beneficiário da justiça gratuita em honorários advocatícios sucumbenciais, deixou de observar o paradigma indicado.  



    Ao final, requer, liminarmente, a cassação do ato impugnado e, no mérito: 



    “3. Por fim, requer-se a procedência do pedido para cassar o acórdão da 6ª Câmara, 3ª Turma do TRT 15ª Região de Relatoria da Exmo. Desembargador Fabio Allegretti Cooper, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal;



    4. Determinar ao E. TRT 15, em especial a sua C. 6ª Câmara, que, para as ações em que se discute honorários advocatícios pelo beneficiário da justiça gratuita, seja observado integralmente e imediatamente o entendimento vinculante disposto na decisão na ADI 5766.” (documento eletrônico 1, pp. 8-9; grifo no original)  



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda merece prosperar.  



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Plenário desta Suprema Corte na ADI 5.766/DF. Transcrevo o resumo do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 



    2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 



    3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 5.766/DF, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2022)



    O ato reclamado está assim fundamentado:



    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 



    O Ex. Juízo de origem condenou as partes em honorários advocatícios no importe de 10%, em razão da sucumbência recíproca, contra o que se insurgem as partes. 



    Foram reconhecidos os benefícios da justiça gratuita ao reclamante, com base em declaração de hipossuficiência juntada aos autos. Saliente-se que era da reclamada o ônus de provar situação diversa da alegada pelo reclamante, o que não foi feito. 



    Pois bem. 



    O STF, ao julgar a ADI 5766, em 20.10.2021, proferiu a seguinte decisão definitiva declarando inconstitucionais os artigos 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho: [...]



    Até então, esta Câmara adotou uma interpretação conforme do artigo 791- A, §4º, da CLT com o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, segundo o qual ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. 



    A Corte Suprema, no julgamento da ADI supracitada, em julgamento ocorrido em 20/10/2021, concluiu pela inconstitucionalidade dos ‘dispositivos que estabelecem a necessidade de pagamento de honorários periciais e advocatícios pela parte derrotada (honorários de sucumbência), mesmo que esta seja beneficiária da Justiça gratuita (artigo 790-B, 'caput' e parágrafo 4º, da CLT) e o que autoriza o uso de créditos trabalhistas devidos ao beneficiário de justiça gratuita, em outro processo, para o pagamento desses honorários (artigo 791-A, parágrafo 4º)’.



    Portanto, nego provimento ao apelo da reclamada quanto à autorização para retenção de eventuais créditos do reclamante e provejo o apelo do reclamante para afastar sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.” (documento eletrônico 16, pp. 15-16)



    Observa-se que o Juízo reclamado afastou a condenação do beneficiário da justiça gratuita em honorários advocatícios de sucumbência por entender que, no julgamento da ADI objeto desta reclamatória, esta Suprema Corte teria concluído: “pela inconstitucionalidade dos ‘dispositivos que estabelecem a necessidade de pagamento de honorários periciais e advocatícios pela parte derrotada (honorários de sucumbência), mesmo que esta seja beneficiária da Justiça gratuita [...]”. 



    No entanto, segundo o paradigma invocado, no que interessa:



    “É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário”. 



    Ou seja, o que foi declarado inconstitucional no julgamento do paradigma invocado foi “a presunção da perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, sem a afetiva a comprovação de eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário” (Rcl 56.945/PR, Rel. Min. Nunes Marques; grifei). 



    Portanto, concluo que o Tribunal reclamado, ao afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios do beneficiário da justiça gratuita, com base na ADI 5.766/DF, afronta a autoridade da decisão trazida como paradigma nesta reclamação. 



    Na mesma linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 60.142/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 61.997/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 60.996/SP, Rel. Min. André Mendonça; e Rcl 56.003/SP, Rel. Min. Edson Fachin. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância ao decidido na ADI 5.766/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRT15.



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator